Tribunal: TJMT
Processo: 1028286-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028286-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO MASSAI LEAL - CPF: 033.165.041-09 (PACIENTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (IMPETRANTE), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA APARECIDA MENEZES - CPF: 039.028.001-19 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE – INVASÃO DO DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA
– INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA E DECLARAÇÕES INQUISITORIAIS DOS POLICIAIS MILITARES SUBSIDIAM, A PRICÍPIO, A FUNDADA SUSPEITA – QUESTÃO QUE DEVE SER MELHOR DABATIDA, PREVIAMENTE, NO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – INDIVÍDUO QUE FOI PRESO ANTERIORMENTE PELA PRÁTICA DE DELITO DE MESMA NATUREZA – POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITUOSA – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS –
CARCER AD CAUTELAM
JUSTIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A ação mandamental não é a via pertinente para aprofundamentos em questões meritórias, razão pela qual torna-se inviável falar, de plano, em nulidade do flagrante e das provas obtidas, por violação do domicílio do indivíduo, mormente quando, a princípio, tem-se a hipótese de que os policiais já tinham informações prévias do serviço de inteligência a respeito da possível venda de drogas naquele imóvel e, em diligências, surpreenderam o paciente em via pública, o qual teria empreendido fuga para o interior da residência, razão pela qual, aparentemente, está configurada a fundada suspeita de atividade ilícita, o que legitima a entrada dos policiais no domicílio alheio mesmo sem prévia autorização judicial.

A prisão cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de drogas de natureza diversa e de considerável quantidade, além da possibilidade concreta de reiteração delitiva – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social. O risco concreto a respeito da reiteração delitiva não é desmedido, porquanto o paciente havia sido preso meses antes pela prática de delito de idêntica natureza, e, mesmo agraciado com a liberdade provisória, voltou, em tese, a delinquir, o que permite dizer que estaria persistindo na prática da malfadada traficância, inclusive demonstrando descaso com o beneplácito antes concedido, o que pede a pronta intervenção do Poder Judiciário.

Estando configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Marcos Adriano Massai Leal
,
ao argumento, em síntese, de que sofre constrangimento ilegal porque é mantido preso indevidamente pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião
.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 24.9.2024, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

O impetrante aduz que, no ato da prisão em flagrante, não foi observado o disposto no artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal, pois os policiais militares adentraram à residência do paciente sem mandado judicial, ou qualquer tipo de autorização, e tão pouco havia justa causa para a entrada no imóvel.

Por outra vertente, sustenta que o decreto segregatório carece de fundamentação adequada, uma vez que não apontou concretamente quaisquer dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que se trata de apreensão de pouca quantidade de drogas, e não há razões para falar em
periculum libertatis.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, reconhecida a ilegalidade do flagrante e das provas produzidas, com a consequente revogação a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, substituída a medida extrema por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP), o que espera ver confirmado no julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 244597659) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta os termos da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e, por fim, aguarda manifestação ministerial acerca de eventual oferecimento de denúncia (Id. 246701151).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Amarildo César Fachone manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“SINTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/2006) – LIMINAR INDEFERIDA – 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 240, § 1o, CPP) – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – QUESTÃO SUPERADA – 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE DA DECISÃO - ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA – 3. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA – ENUNCIADO 06 DO TJMT – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Id. 247027689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante já relatado, os argumentos trazidos na impetração resumem-se em apontar que houve violação do domicílio do paciente
Marcos Adriano Massai Leal
,
ante a entrada dos policiais no imóvel, sem qualquer tipo de autorização, além do que não há motivação válida na decisão que converteu a prisão em preventiva

Entretanto, a ordem deve ser
denegada
.

Primeiramente, quanto à situação fática, já destaquei na ocasião em que indeferi a medida liminar que, de acordo com o boletim de ocorrência e despacho inicial da autoridade policial, anexos aos autos, no dia 24.9.2024, no bairro Jardim Primavera, município de Porto Esperidião, uma equipe da polícia militar após informações do serviço de inteligência de que na residência localizada na avenida das Palmeiras, Km 73, estaria funcionando ponto de venda de entorpecentes, intensificou rondas e abordagens naquela região, e, por volta da 1h, percebeu movimentação suspeita nas proximidades da residência.

Ato contínuo, tentaram realizar a abordagem de
Marcos Adriano
, ora paciente, o qual empreendeu fuga, correndo para o terreno da casa. Durante a perseguição, os policiais visualizaram o suspeito tentando se desfazer de uma sacola plástica, e, após realizar o cerco, a equipe ingressou na residência, local em que encontraram uma trouxa de maconha nas vestes do paciente e a sacola plástica, que continha uma balança de precisão, metade de um tablete de maconha e mais duas trouxas da substância.

Pela dinâmica fática exposta, percebe-se na hipótese apresentada que os policiais não adentraram aleatoriamente naquele imóvel, pois, em tese, já tinham informações prévias do serviço de inteligência da polícia militar, razão pela qual, em rondas, tentaram abordar o paciente em via pública, que, por sua vez, empreendeu fuga para o interior de sua residência, inclusive dispensando drogas no chão, na tentativa de livrar-se do flagrante.

Portanto, dentro desse contesto, entendo a princípio, que está configurada a fundada suspeita de atividade ilícita, o que legitima a entrada dos policiais no imóvel, não havendo falar, consequentemente, em violação de domicílio, pois, em casos de delito permanente, e diante da situação flagrancial, a Constituição Federal autoriza a entrada em imóveis alheios mesmo sem prévia autorização judicial (artigo 5o, inciso XI).

Ademais, sabe-se que
na via estreita do
habeas corpus
, não há como se aprofundar em questões meritórias, razão pela qual toda a controvérsia deve ser indiscutivelmente submetida, em momento oportuno, ao crivo do magistrado singular, de modo que entendo desnecessárias maiores ilações sobre a matéria.

Prosseguindo, no que diz respeito aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, diante do já narrado, percebe-se satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
, norte para a decretação da prisão preventiva, a qual também é autorizada na forma do artigo 313, inciso I, do mesmo
Codex
, ainda que o delito seja sem violência ou grave ameaça, como aduz o impetrante.

Quanto aos demais requisitos,
basta uma breve análise da decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 243996184, pp. 96-98) que se verifica, facilmente, que a prisão preventiva foi decretada com o objetivo de garantir a ordem pública, diante da quantidade de drogas apreendida e pela possível demonstração da reiteração criminosa do paciente, conforme colaciono:

“(...) Em que se pesem as alegações defensivas, além da quantidade de droga apreendida com o suspeito, é imprescindível a análise de outros elementos que circundaram a prisão.

Nesse sentido foram apreendidos 01 Trouxa Aproximadamente 14 Gramas, 01 Meio Tablete de Machona e Duas Trouxas de Maconha, R$ 38,00 (trinta e oito reais), 01(um) unidade(s) Celular Samsung Azul e 1 Balança de Precisão, que são indicativos de traficância.

Consta-se, ainda em justificativa da conversão em preventiva, uma vez que o conjunto probatório consta do presente auto de prisão em flagrante encontra-se os presentes pressupostos para a decretação prisão preventiva, teria a prova da existência do crime e insuficientes da autoria, especialmente pelo depoimento dos policiais militares.

No que tange à periculosidade do suspeito, MARCOS ADRIANO MASSAI LEAL, há, em face dele, Ação Penal em curso sob no 1000111-15.2022.8.11.0098 de crime semelhante ao motivo de sua prisão em flagrante, qual seja, o crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, a liberdade provisória dele não é suficiente para assegurar a ordem pública, vez que já teve as benesses dessegregadoras e não foram suficientes para conter seu ímpeto para a prática de crimes.

Nesse segmento, estando presentes os indícios de autoria e materialidade do delito previsto no Art. 33 da LEI No 11.343/2006, e presentes os requisitos da garantia da ordem pública, elencados no artigo 312, do CPP, mostra-se viável, neste momento processual, a conversão da prisão preventiva do suspeito.

Por tais razões, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de MARCOS ADRIANO MASSAI LEAL, já qualificados nos autos, nos termos do art. 310, II, art. 312 e art. 313, inciso II todos do CPP, para garantir a ordem pública.”
(Id. 243996184, pp. 97-98).

Diante do exposto, ao contrário do que alega o impetrante, não se trata de apreensão de pouca quantidade de drogas, visto que cerca de 400g de maconha não pode ser considerada irrisória, de modo que, aliada a apreensão de outras 14g de cocaína, ou seja, drogas de natureza diversa, e ao fato de que este não é um caso isolado na vida do paciente, pois já responde à ação penal por delito da mesma natureza, além do que, ao que tudo indica ele nem sequer possui emprego lícito, conforme consta em seu termo de qualificação policial (Id.

243996184, p. 61), pode-se dizer que estaria se dedicando a prática dessa atividade criminosa.

Visto por esse prisma, o risco concreto a respeito da reiteração delitiva não é desmedido, porquanto o paciente já havia sido preso antes pela prática de delito de mesma natureza, e, embora agraciado com a liberdade provisória, voltou, em tese, a delinquir,
o que permite dizer que está persistindo na prática da malfadada traficância, demonstrando total descaso com o beneplácito antes concedido.

Assim, estando demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, encontra-se justificada a decretação da prisão preventiva, e, ao mesmo tempo, não há falar em
substituição por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão, deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Pelo exposto, portanto, inexistindo qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem
manejada em benefício de
Marcos Adriano Massai Leal
,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024